Tribunal: STF
Processo: RE 1289980
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 9):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 142, DA LEI 8.213/91. NÃO UTILIZAÇÃO DO PERÍODO COMO SEGURADO DO RGPS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    - A parte autora objetiva, em síntese, seja condenado o Réu a lhe conceder aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo do benefício (29/08/2008), reconhecendo os períodos em que trabalhou no Governo do Estado do Rio de Janeiro como celetista, de 20/04/1964 até 01/11/1982, e no Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Título do Rio de Janeiro, de 03/06/1981 até 14/07/1986, e que recolheu contribuições para a Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, bem como a pagar os atrasados daí advindos, acrescidos de juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal.
    - A partir da análise de documentos trazidos aos autos, verifica-se que o requerente completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade em 17/12/2006, ano para o qual são exigidos 150 (cento e cinquenta) meses de contribuição, de acordo com a tabela de carência do artigo 142 da Lei 8.213/91.
    - Concluiu acertadamente o magistrado singular ao entender devido benefício previdenciário de aposentadoria por idade, uma vez que a questionada Declaração fornecida pela Diretoria da Divisão de Concessão de Direitos e Benefícios da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil corresponde a documento fornecido por órgão público, gozando, pois, de veracidade, acrescentando-se que deveria o INSS ter desconstituído, através de outros documentos ou meios de prova, as informações constantes naquele documento, não merecendo, portanto, a tese aventada pelo INSS no sentido de que tal documento não teria o condão de comprovar que o requerente não se utilizou de períodos controversos (de 20.04.1964 a 01.11.1982), como celetista, para a obtenção de outras vantagens no RPPS (anuênio, quinquênio, abono de permanência ou outras espécies de remuneração).
    - A correção monetária deverá ser aplicada - a par dos parâmetros estabelecidos no julgados emanados pelas Cortes Superiores (Tema 810 e Tema 905, do E. STF e STJ, restarem suspensos -, consoante o Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual utiliza nos casos de débitos da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, o INPC, mesmo indexador determinado pelo E. STJ, no representativo, para os débitos previdenciários, no mesmo período.
    - Acrescente-se, ainda, acerca da necessidade de modulação, no presente caso, que a questão foi objeto de análise, no julgamento de Embargos Declaratórios no referido REsp 1.495.144-RS, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em 14/06/2018
    - Apelo do INSS improvida. ”
    No apelo extremo (Doc. 11), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao artigo 102, § 2º, da Carta da República, aos fundamentos de que o acórdão recorrido violou entendimento do STF no julgamento do RE 870.947-RG, pois a Suprema Corte “considerou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial - TR à correção monetária e fixou o IPCA-E como índice a ser observado, mas não definiu a data a partir da qual tal decisão passa a produzir efeitos”. (fl. 3, Doc. 11). Requer o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 810.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6, Doc. 8):
    “Outrossim, no que concerne aos juros de mora ou à correção monetária, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – reafirmou a inconstitucionalidade parcial já declarada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, quanto ao índice de correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, devendo ser adotado em seu lugar o IPCA-E; mantendo, contudo, hígido o referido artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, quanto aos juros moratórios. 
    Assentou, ainda, a Corte Suprema, expressamente, que a declaração de inconstitucionalidade parcial declarada alcança todo o período de correção do julgado. ”. 
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente